Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-79.2019.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000621-79.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VERALBA DE SOUZA RAMOS - CPF: 030.680.499-97 (APELADO), NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

BANCO DO BRASIL S
/
A

APELAD
A
:

VERALBA DE SOUZA RAMOS

EMENTA
. TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL
.
IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA
RETROATIVA DA LEI 14.195/2021.
PRESCRIÇÃO
DIRETA. ART. 240, §1º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. SÚMULA
N.º
106 DO STJ.
INÉRCIA
DO EXEQUENTE
NÃO CONFIGURADA.
DEMORA
INERENTE
AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fundada em cédula de crédito rural pignoratícia, acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição
intercorrente
e extinguir o feito com resolução de mérito, sem condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se é possível aplicar retroativamente as alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC para reconhecer a prescrição intercorrente sem decisão formal de suspensão da execução; e (
ii
) se, diante da demora na citação da executada, é possível afastar a prescrição direta com fundamento na Súmula 106 do STJ e no art. 240, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação original do §4º do art. 921 do CPC exigia decisão judicial de suspensão como marco inicial da prescrição intercorrente. A nova redação, trazida pela Lei nº 14.195/2021, que autoriza o reconhecimento da prescrição com base na primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, não pode ser aplicada retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência, por força do art. 14 do CPC.

4. A controvérsia, contudo, não envolve a prescrição intercorrente,
pois sequer houve decisão de suspensão do processo
,
mas sim a prescrição direta da pretensão executiva, uma vez que a citação válida somente ocorreu em 10/10/2024, após o término do prazo prescricional em 24/07/2021.

5. Embora decorrido o prazo trienal entre o vencimento do título e a citação, a análise da cronologia processual evidencia lapsos relevantes de inércia atribuíveis exclusivamente ao Judiciário, especialmente entre dezembro de 2019 e novembro de 2021, e entre maio e agosto de 2023, cuja soma, descontada do intervalo total, impede o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC e d
o enunciado d
a Súmula
n.º
106 do STJ.

6. Demonstrada a atuação diligente do exequente para promover a citação, impõe-se o afastamento da prescrição direta reconhecida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.º 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo Civil.”

“
Não configura prescrição direta se, proposta a execução no prazo legal, a demora na citação decorrer de fatores alheios à vontade do exequente, vinculados à morosidade institucional do Poder Judiciário, conforme art. 240, §1º, do CPC e o enunciado da Súmula nº 106 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14
e
240, §1º.

Jurisprudência
relevante
citada: Súmula
n.º
106/STJ;

TJMT, AC 0001211-71.2008.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025
;
TJMT, AI 0120439-38.2015.8.11.0000
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2015
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto

por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra
sentença
proferida (ID.
288562459
) pelo Juízo da
2
ª Vara Cível
da Comarca de
Juara
-
MT

que
,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida
em desfavor de

VERALBA DE SOUZA RAMOS
,

acolheu a exceção de
pré
-executividade
para declarar a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução
com resolução de mérito,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Segundo o art. 921, § 4º, do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente é o dia em que a parte exequente
teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
. Vale ressaltar, contudo, que, durante o prazo de 1 (um) ano (art. 921, § 1º, do CPC), o prazo da prescrição intercorrente – que já começou – fica suspenso.

O prazo da prescrição intercorrente irá variar de acordo com o título exequendo. Isso porque a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme Súmula 150, do STF, que restou codificada no art. 206-A, do Código Civil.

No caso, o prazo para se ingressar com ação de
execução de cédula rural pignoratícia é de 3 (três) anos
, nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66).

Dito isso, se vê que a parte exequente tomou
ciência da diligência negativa quanto ao encontro do devedor em 21/11/2019
, conforme Id. 26372208.

A partir da referida data, durante o prazo de
1 (um) ano
(art. 921, § 1º, do
CPC ou art. 40, § 2º, da LEF), o prazo da prescrição
intercorrente ficou suspenso.

Dessa forma, no caso dos autos, desde
21/11/2019
. contando-se o prazo de suspensão durante 1 (um) ano, somado ao prazo prescricional de
3 (três) anos
, é inegável a ocorrência da

prescrição intercorrente para a presente data.

No mais,
reelembre-se
que não basta somente o peticionamento de diligências para localização da executada para interromper a fluência do prazo prescricional. Conforme já sedimentado pelo STJ no Tema nº 568,
apenas a citação e a efetiva constrição patrimonial possuem o condão de interromper a prescrição
. A tese também veio a ser reprisada na legislação processual, no artigo 921, § 4º-A:
§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz
. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021).

Isso posto,
acolho
a exceção de
pré
-executividade, para o fim de
julgar
extinta a execução pela
prescrição intercorrente
, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios sucumbenciais
, em razão de expressa previsão na parte final do art. 921, §5º, do CPC, além do que já decidiu o STJ (
AgInt
no REsp 1.849.437/SC).

Levante-se
eventuais penhoras ou constrições existentes nos autos.

[...] [grifo
s nossos e do original
]

Em
suas razões recursais
(ID.
288562462
)
,
o Banco apelante
apresenta a
s

seguintes teses:

Inexistência de prescrição

Alternativamente: afastamento da condenação em honorários sucumbenciais

A apelada
, por sua vez, apresent
ou contrarrazões
(ID.
288562467
)
nas quais
rebate as alegações do
Banco apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID. 288562465
, e preparo efetuado
,
nos termos
da certidão de ID. 289113361.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADA
:

VERALBA DE SOUZA RAMOS

VOT
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor
da ora apelada,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução com resolução de mérito
, sem condenação do exequente em custas e honorários advocatícios
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
, c
onforme o art. 921, §4º, do CPC, combinado com o art. 70 do Decreto 57.663/66, o prazo prescricional aplicável à cédula rural pignoratícia era de três anos, iniciando-se após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização da devedora,
ora apelada,
ocorrida em 21/11/2019.

Asseverou
que o decurso do prazo suspensivo de um ano e o prazo prescricional subsequente, sem efetiva citação ou constrição patrimonial, caracterizava inércia da parte exequente.

Assim, com fundamento
no Tema 568 do STJ e na recente redação do art. 921, §4º-A, do CPC, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC
.

A seguir, passo ao exame das
teses sustentadas pela parte apelante.

1. Inexistência de prescrição

O Banco apelante sustenta que
, apesar do vencimento da cédula de crédito rural pignoratíci
a
t
er
ocorrido em 24/
07/2018 e a citação válida da executada
tenha se
efetivado apenas em 10/10/2024, a
distribuição
da
demanda
, em 17/04/2019,
fez com que
, nos termos do art. 240,
§ 1º, do CPC,
a
interrupção da prescrição
retroagisse
à data da propositura da ação.

Ademais, assevera que sempre diligenciou em localizar o devedor, inexistindo inércia ou desídia enquanto exequente
.

Assim, alega que, nos termos da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça,
a demora na efetiva citação não se deu por culpa do Banco.

Sustenta, também, que não houve intimação pessoal do apelante para impulsionar o feito.

A apelada, por sua vez,
r
efuta a alegação do Banco apelante de que não teria permanecido inerte no curso da execução.

Sustenta que a mera protocolização de petições não é suficiente para afastar a configuração da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência e legislação vigente.

Contesta a
aplicação do art. 240, §1º, do CPC, pois argumenta que
a citação válida somente interrompe a prescrição se ocorrer dentro do prazo legal, e que a demora por parte do Judiciário não afasta o dever de diligência do exequente.

Reitera que o Banco teve tempo suficiente para localizar a devedora e promover os atos necessários, mas não o fez de maneira eficaz.

Ressalta que, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC,
o
prazo da prescrição intercorrente começou a correr em 21/11/2019, data em que se constatou a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor.

Assim,
argumenta
que a
suspensão legal de um ano expirou, e o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 70 do Decreto 57.663/66, também
transcorreu, configurando a prescrição.

Destaca que, segundo o Tema 568 do STJ, somente a efetiva citação ou constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição.

Pois bem
.
No caso em exame, o título executivo
,
objeto da demanda
,

trata-se de

cédula rural pignoratícia
, com aditivo
contratual firmado em
16/08/2017, que estabeleceu a data de
24/07/2018
como termo final para o vencimento
da dívida, inicialmente em R$ 380.000,00, cuja atualização resultou na quantia
em execução de R$
520.368,32.

Com efeito, o prazo prescricional aplicável para a propositura de execução de cédula de crédito rural pignoratícia hipotecária
é de três anos
, a contar do seu vencimento, consoante disposto no
art. 60 do Decreto
-Lei
nº 167/67 c/c art. 70
da
Lei Uniforme de Gen
e
bra
(
Decreto de Promulgação nº 57.663/
1966
)

e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil
,
conforme cita-se:

Decreto
-Lei
nº 167/
67

Art
60.
Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial
, inclusive quanto a aval,
dispensado
porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

[grifo nosso]

Lei Uniforme de Genebra

CAPÍTULO XI

Da prescrição

Artigo 70.º

Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em três anos a contar do seu vencimento
.

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se se trata de letra que contenha cláusula “sem despesas”.

As ações dos endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em seis meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.

[grifo nosso
]

Código Civil

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

VIII
- a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do
vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
;

[...]
[grifo nosso]

Por conseguinte, no caso em análise, uma vez que a data de vencimento do título de crédito ocorreu em 24/07/2018,
o termo final da prescrição trienal deu-se em
24/07/2021
.

No caso em exame,
verifica-se que a ação de execução foi distribuída em
1
7
/0
4
/2019
,
antes da prescrição
. P
orém,
apenas em
10/10/2024
,
conforme juntada do mandado de citação cumprido, nos termos da certidão do Oficial de Justiça
nos autos de origem (ID.
288562448
), é que
foi efetivada a citação
da executada, ou seja
,
5 anos, 5 meses e 23 dias após a propositura da ação
.

Ressalta-se que
,

a
redação
anterior
do

§ 4º do art. 921 do CPC de 2015
, antes da Lei nº 14.195/2021, veiculava a seguinte regra:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
.

[grifo nosso]

Já
a nova redação do aludido § 4º do art.
921, alterada pela

Lei n.º 14.195/2021
, por sua vez, passou a prever que o termo inicial da prescrição não se daria mais após um ano da decisão judicial de suspensão do processo, mas
após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
,
podendo
ocorrer a suspensão do prazo prescricional, por decisão judicial, por um ano e por uma única vez, nestes termos:

[...]

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

[...] [grifo nosso]

Ocorre que,
a nova redação do §

4º do art. 921 do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei n.º 14.195/2021,
diferentemente do entendimento constante da sentença objurgada,
não pode ser aplicada retroativamente
aos processos regidos sob a égide do CPC/1973
ou do CPC/2015 até 26/08/2021 (data da entrada em vigor do novo § 4º do art. 921)
.

Isso porque, o

art. 14 do CPC
consagra a
não retroatividade das normas processuais
a atos processuais já consumados, de modo que o novo dispositivo legal
supracitado
— que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo sem decisão formal de suspensão —
não se aplica a processos como o presente, cujos atos se deram antes da vigência da referida lei.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.195/2021. INAPLICABILIDADE A ATOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial que foi extinta com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a: (i) saber se é aplicável a novel redação do art. 921, §§1º e 5º do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, aos atos processuais praticados antes da sua vigência; (
ii
) saber se houve decisão judicial de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, marco necessário para início do prazo da prescrição intercorrente; (
iii
) saber se a parte exequente permaneceu inerte de forma injustificada por prazo superior ao prescricional.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.195/2021, apenas incide sobre atos processuais posteriores à sua entrada em vigor, não se aplicando retroativamente. A prescrição intercorrente, nos moldes anteriores à reforma de 2021, exige como pressuposto necessário a existência de decisão judicial que suspenda a execução por ausência de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente são inaplicáveis a atos processuais anteriores à sua vigência
.

2.
Na vigência do CPC/2015, antes da Lei nº 14.195/2021, a contagem do prazo de prescrição intercorrente exige decisão judicial de suspensão da execução, o que constitui o termo inicial do prazo prescricional
.

3.
Inexistente a decisão de suspensão, não há fluência do prazo de prescrição intercorrente, sendo inviável o reconhecimento da prescrição com base apenas no decurso do tempo
.

(TJMT, AC 0001211-71.2008.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) [grifo nosso]

Ademais, assevera-se que
o caso é de se analisar a incidência ou não da
prescrição direta
da pretensão do crédito, ou seja, a que ocorre
antes da citação
válida do réu,
e não da prescrição intercorrente
após a
triangularização
da relação processual
.

Por conseguinte, impõe-se examinar
se, no caso concreto, é aplicável o efeito retroativo da interrupção da prescrição trienal à data da propositura da ação
, em razão da citação da parte executada, conforme disciplina o
art. 240, §1º, do Código de
Processo Civil

e em consonância com a
Súmula n.º 106 do STJ
— fundamento
s

estes
invocado
s
pelo Banco apelante para afastar a ocorrência da prescrição.

Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se à exposição cronológica dos atos processuais relevantes ocorridos entre a data da propositura da execução e o efetivo cumprimento da citação:

17/04
/2019
: p
ropositura
da ação
(ID.
288561918
).

24/04/2019
: despacho
de citação
(ID.
288561932
).

04/10/2019
:

certidão negativa lavrada pelo Oficial de Justiça, dando conta da não localização do executado para fins de citação
(ID.
288561935
).

21/11/2019
: intimação do exequente para se manifestar quanto ao teor da certidão negativa (ID.
288561937).

10/12/2019
: petição do exequente requerendo nova tentativa de citação
em novo
endereço (ID.
288561939
).

05
/11/2021
: intimação do exequente para pagar diligências ao
cumprimento do mandado de citação (ID.
288561940
).

11/11/2021
:
petição do exequente informando que a petição solicitando nova citação já havia sido acompanhada da guia do mandado e respectivo comprovante de p
agamento (ID.
288561944
).

10/
02/2022
:
expedição de mand
ado de citação (ID.
288561945
)
.

14/02/2022
:
certidão
do Oficial de Justiça informando a devolução do mandado em razão da Guia de Diligência
para a comarca de Barra do Garças-MT
não
estar anexada aos autos digitais ou aos anexos enviados com o mandado (ID.
288561946
).

14/02/2022
:
intimação do exequente para se manifestar
quanto à certidão (ID.
288561947
).

04/03/2022
:

petição
do exequente
juntando a guia de diligência e respectivo comprovante de pagamento (ID.
288562351
).

16
/03/2022
:
mandado de citação expedido (ID.
288562353
).

16/03/2022
:
certidão
do Oficial de Justiça informando que não foi depositada a diligência para o cumprimento do man
dado na comarca de Barra do Garças-MT, mas apenas para a comarca de Juara-MT (ID.
288562354
).

28/
03/2022
:
petição do exequente juntando a guia de diligência e respectivo comprovante de pagamento (ID.
288562358
).

05/
04/2022
:
certidão do Oficial de Justiça
informando novo equívoco do exequente por não pagar as diligências relacionadas à comarca correta (ID.
288562361
).

18/04/2022
:
petição do exequente juntando a guia de diligência e respectivo comprovante de pagamento (ID.
288562365
).

06/06/2022
:
mandado de citação expedido (ID.
288562368
).

09/06/2022
:
certidão negativa do Oficial de Justiça
relatando

que a executada não reside no endereço fornecido,
conforme informação do proprietário da residência (ID.
288562369
).

09/06/2022
: intimação do exequente para se manifestar quanto à certidão (ID
.
288562370).

21/06/2022
: petição do exequente
postulando pela consulta ao sistema SISBAJUD e INFOJUD para localizar o paradeiro da executada (ID.
288562372
).

05/08/2022
: decisão do Juízo
a quo

deferindo a busca de endereços no SIEL, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SE
RASAJUD e assemelhados (ID.
288562373
).

25/11/2022
:
intimação do executado para juntar comprovante de
pagamento das custas referentes às buscas solicitadas (ID. 288562376).

16/12/2022
:
petição do exequente juntando o comprovante do pagamento da guia de custas para a realização das pesquisas (ID.
288562380
).

25/01/2023
:
extratos
com os resultados das pesquisas pelo
SISBAJUD
e intimação do exequente para manifestação
(
ID
s
. 288562384
e
288562385
).

03/02/2023
: petição do exequente apresentando novo endereço para citação da executada (ID.
288562386
).

23/02/2023
: petição do exequente juntando o comprovante de pagamento
das diligências (ID.
288562391
).

24/02/2023
: mandado de citação expedido (ID.
288562393
).

27/02/2023
: certidão negativa do Oficial de Justiça relatando que
o número do endereço indicado não foi localizado e que os moradores desconhecem a executada (ID.
288562394
).

08/03/2023
:
petição do exequente requerendo a citação
para novo endereço (ID.
288562397
).

23/05/2023
:
petição do exequente
solicitando o impulsionamento do feito
para a expedição do mandado de citação (ID.
288562399
).

17/08/2023
:
decisão do Juízo
a quo

deferindo o requerimento de citação (ID.
288562400
).

21/08/2023
: carta precatória expedida (ID.
288562401
).

13
/09/2023
: petição do exequente requerendo a dilação do prazo por 30 dias, para comprovar a distribuição da carta precatória (ID.
288562405
).

22/09/2023
: registro da carta precatória
com pedido de pagamento de diligências
e intimação do exequente
(
IDs
.

288562407
e
288562409
).

03/10/2023
:
petição do exequente postulando pela dilação de prazo
por 05 dias, para anexar aos autos a carta precatória, o comprovante de
distribuição e o recolhimento das cust
as (ID.
288562411
).

06/11/2023
:
intimação do exequente para
manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID.
288562413
).

14/11/2023
:
petição do exequente requerendo a juntada do
s
comprovante
s
de distribuição da carta precatória,
do pagamento da distribuição e diligência, além da cópia da carta precatória
(ID. 28856
2414).

0
9
/
02
/2024
:

devolução da carta precatória com certidão, do Oficial de Justiça, relatando que
não foi possível realizar a citação, uma vez que
no endereço indicado moraria apenas o irmão da devedora e que esta estaria residindo em Juara-MT. Na certidão, o Oficial de Justiça também indicou o número de telefone da
executada, indicado pelo irmão (ID.
288562421
).

21/02/2024
e 29/02/2024
:
petição do exequente indicando novo endereço do município de Novo Horizonte do Norte
-MT
(ID.
288562424
) e juntada de comprovante de pagamento das diligências (ID.
288562426
).

24/04/2024
: intimação da exequente para realizar o pagamento das diligências referente
s à comarca de Porto dos Gaúchos-MT (ID.
288562429
).

06/05/2024
: petição do exequente postulando por dilação de prazo por 05 dias (ID.
288562432
).

16/05/2024
: petição do exequente juntando o comprovante de pagamento das diligências (ID.
288562433
).

28/06/2024
: certidão negativa do Oficial de Justiça, relatando
que a executada não reside no endereço indicado e que os moradores da avenida respectiva nunca ouviram falar sobre ela; e intimação do exequente para manifestação (
IDs
.
288562438
).

09/07/2024
:
petição do exequente postulando por citação em endereço já antes informado, sob o argumento de que, em outro processo, a devedora compareceu e indicou o mesmo endereço (ID.
288562444
).

10/10/2024
:

devolução do mandado de citação devidamente cumprido (ID. 28856
2448).

Assim, pela
cr
onologia
relacionada
acima, é possível destacar os
períodos

em que houve demora judicial injustificada, isto é, após a petição do autor e antes de despacho ou ato do juízo
, vejamos:

Dez/2019 a
Nov
/2021
: petição do autor em 10/12/2019 requerendo nova citação, mas apenas em 05/11/2021 foi intimado para pagar nova diligência.
Tempo de inércia do Judiciário: 1 ano e 10 meses
.

Maio
/2023 a
Ago
/2023
:
p
etição do autor em 23/05/2023 solicitando citação
.
Decisão do juízo só em 17/08/2023.

Tempo de inércia do Judiciário: 2 meses e 25 dias

Desse modo,
verifica-se que e
sses dois períodos somam

2 anos e 1 mês de demora atribuível ao Judiciário
.

Por conseguinte, mostra-se
aplicável, ao caso, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”.

Portanto
, n
o caso em apreço, verifica-se que, embora a citação válida da parte executada somente tenha se concretizado em 10/10/2024, a ação foi ajuizada em 17/04/2019, dentro do prazo prescricional trienal que findaria em 24/07/2021.

Considerando os períodos de inatividade processual atribuíveis exclusivamente ao aparato judicial — notadamente entre 10/12/2019 e 05/11/2021, bem como entre 23/05/2023 e 17/08/2023 — constata-se que o decurso de tempo passível de ser imputado à parte autora não ultrapassou três anos.

Assim, à luz do disposto no art. 240, §1º, do CPC e em consonância com a Súmula 106 do STJ, afasta-se o reconhecimento da prescrição, porquanto não caracterizada a inércia relevante da parte exequente a justificar o perecimento da pretensão executiva.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA -
DEMORA NA CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS
- PRESCRIÇÃO
- NÃO CONSUMAÇÃO - SÚMULA 106 DO STJ
- RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que,
se eventual demora em realizar-se a citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência (Súmula 106 do STJ).

(
TJMT, AI
0120439-38.2015.8.11.0000
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2015,
Publicado
no DJE 02/10/2015)
[grifo nosso]

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – SÚMULA 106/STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre a prescrição, se a demanda foi proposta dentro do lapso e a demora na citação se deu por culpa inerente ao mecanismo da justiça
.

(TJMT,
AI
0060493-09.2013.8.11.0000
, ,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013,
Publicado
no DJE 10/10/2013)
[grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
cassar a sentença
e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, é inaplicável a majoração dos honorários nos termos do
art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

DesembargadorRelator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025